Tribunal: TJMT
Processo: 0009149-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009149-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), DIOCLES DE FIGUEIREDO - CPF: 027.482.821-91 (ADVOGADO), MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA registrado(a) civilmente como MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA - CPF: 361.680.921-53 (EMBARGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0009149-55.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

EMBARGADO:
MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO contra o acórdão Id. 172895688 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante contra a sentença de procedência proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, aduz omissão e falta de clareza sobre os autos e circunstâncias que conduziram a conclusão de que o Embargante tinha ciência do engodo, em afronta aos arts. 113 3 167, §2°, ambos do CC, visto que não praticou nenhum ato privativo de advogado na Ação n. 30884/1996.

Assevera ambiguidade e premissa falsa de que assumiu a qualidade de patrono da Embargada, teve acesso aos autos e respondeu pelos direitos dela em razão do substabelecimento, visto que o substabelecimento por instrumento público somente foi após o término da prestação do serviço de consultoria jurídica.

Alega falsa premissa de utilização da declaração anulada na execução do crédito, cuja existência só veio a saber depois que seu direito passou a ser questionado na justiça.

Aponta omissão e afronta ao art. 679 do CC, uma vez que Ocimar cedeu aquilo que tinha poderes para ceder, tratando-se de ação decorrente de abusos dos poderes do mandato disfarçada de ação anulatória.

Indica, ainda, ofensa ao art. 100 da CF, uma vez que as certidões de crédito a serem tidas como devidas ou indevidas, “
ao passar pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública receberam natureza jurídica diversa, se tornando precatório requisitório que, conforme disposição constitucional, É INDIVISÍVEL
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vício apontados, com efeitos infringentes, destacando que “
O ônus do mau uso da Procuração Pública é de quem escolheu o mandatário, não podendo ser colocado sob os ombros do Embargante
”.

Contrarrazões – Id. 175396154.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023